Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-89.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – Ação de nulidade de reajuste de faixa etária – Impugnação da autora ao reajuste de 116,36% aplicado aos 56 anos – Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 – Disciplina dos reajustes por faixa etária deve

Ementa:
APELAÇÃO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – Ação de nulidade de reajuste de faixa etária – Impugnação da autora ao reajuste de 116,36% aplicado aos 56 anos – Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 – Disciplina dos reajustes por faixa etária deve ficar restrita ao estabelecido em cada contrato, observadas, quanto à abusividade dos percentuais, as normas do CDC e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da ANS – Ausência de informações claras e precisas e do estudo utilizado para se chegar ao expressivo índice de 116,36% - Abusividade verificada – Ausência de impugnação da apelante quanto ao índice fixado pela sentença em substituição ao percentual tido como abusivo – Mantida a sentença de procedência que reduziu o reajuste para o equivalente ao dobro do percentual do reajuste anual previsto pela ANS, vigente no momento em que se deu o aumento por alteração da faixa etária – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.